Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737191-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS IMPETRANTE: TAYANA CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a impetrante, a fim de se evitar eventual supressão de instância, para que esclareça se o pedido de trancamento da ação penal já foi submetido à apreciação da Autoridade Coatora, trazendo aos autos a respectiva decisão. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 14:42:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator